Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO.
1. Havendo erro material quanto à especificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, o acórdão merece retificá-la.
2. A fixação dos honorários advocatícios fora firmada sob base do valor da condenação, quando as sucumbências deveriam ser estabelecidas em razão do valor da causa, vez que não há a condenação a um quantum apurável ou proveito econômico determinável, ocorrendo um evidente erro material.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.